Tribunal: TJBA
Processo: 0501747-37.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501747-37.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOC - HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, GERALDO LIBERATO AGUIAR ASSIS FILHO

APELADO: RICARDO TEIXEIRA DIAS BRITO

Advogado(s)
:
ADRIA BALERA GARCIA, FABIO CARVALHO BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501747-37.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante HOC - HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA e como apelado RICARDO TEIXEIRA DIAS BRITO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.